Tribunal: CARF
Processo: 13830.720479/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720479/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.469 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
IVAN MORET STECCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT POR
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
Na ausência de respaldo documental para o VTN do imóvel demonstrando, de
forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, cabe a manutenção do
arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN registrado no SIPT,
com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da Agricultura e delineados de
acordo com a aptidão agrícola do imóvel.
ÔNUS DA PROVA
É de quem alega o ônus de provar. Não se desincumbindo deste ônus, nega-se
a pretensão recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE) que julgou improcedente a impugnação
contra lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2005,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720479/2009-10
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720479/2009-10

relativo ao imóvel denominado FAZENDA PRIMAVERA, NIRF 0.249.922-3, conforme
Notificação de Lançamento constantes das e-fls. 4 a 7.
O lançamento foi efetuado em razão de alteração do Valor da Terra Nua (VTN)
declarado, uma vez que, apesar da apresentação dos elementos de convicção solicitados na
intimação para fins de apuração de tal valor, qual seja o Laudo Técnico elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, este não foi
considerado suficiente para fazer a prova, eis que não atendeu os requisitos exigidos na norma,
qual seja a obrigatoriedade de conter no mínimo cinco dados de mercado efetivamente
utilizados; ao contrário o laudo se acostou em valores do ITBI de 8 municípios, de forma que o
VTN foi arbitrado conforme valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal (SIPT), nos termos da legislação, no qual foi considerado como
aptidão agrícula aquela relativa a ‘campos’, no valor de R$ 3.553,72 por hectare (e-fls. 17).
O contribuinte impugnou o lançamento argumentando, em síntese, que fora
intimado a apresentar laudo de avaliação do VTN, emitido por engenheiro agrônomo ou
florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, com anotação de responsabilidade técnica -
ART, registrado no CREA, cuja falta de apresentação/comprovação ensejaria o arbitramento do
valor da Terra Nua, o que teria cumprido. Entretanto, o laudo foi desconsiderado e houve
descumprimento da legislação por parte da autoridade lançadora uma vez que não trouxe aos
autos laudo de avaliação para contrapor sua informação e considerou o VTN apurado em
junho/2005 (valor constante no SIPT).
Ao apreciar as razões do contribuinte, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos,
julgou a impugnação improcedente, pois entendeu que (e-fls. 226):
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14653-3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é
obrigatório que o Laudo contenha, “no mínimo, cinco dados de mercado
efetivamente utilizados”. Os dados de mercado coletados (no mínimo cinco)
devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do imóvel avaliando,
na data do fato gerador do ITR (lo de janeiro de 2005).
Nestes Autos, portanto, não foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação que
atendesse as condições elencadas pela norma da ABNT. Veja-se que, dos oito
elementos de pesquisa apresentados, nenhum se refere a transação imobiliária.
Trata-se de informações de Prefeituras Municipais, referentes a cobrança do
ITBI.
Não há como acatar os valores estipulados pela Prefeitura do Município,
consistentes na pauta mínima do ITBI. Os próprios Decretos anexados pelo
impugnante comprovam que os valores não traduzem a realidade do mercado
imobiliário, tratando-se de mera atualização de valores históricos pelo
IGPM/FGV (Índice de Preços do Mercado, publicado pela Fundação Getúlio
Vargas). Há de ser registrado, ainda, que o valor por ha proposto pelo Laudo
apresentado é inferior aos valores mínimos estipulados, para o Exercício, pelo
Município de localização do imóvel.
Recurso Voluntário
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720479/2009-10

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/5/2011 (e-fls. 211), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 3/6/2011 (e-fls. 211 a 216), no qual
pretende a reforma da decisão de primeira instância, submetendo a apreciação deste Conselho os
mesmos argumentos já apresentados à primeira instância, com destaque para o fato de que o
contribuinte atendeu as exigências do autuante, pois apresentou o laudo solicitado conforme
requisitos exigidos; que o VTN arbitrado, objeto do lançamento, não é aquele do primeiro dia do
mês de janeiro de 2005, conforme exige a legislação. Requer que as diferenças a serem
liquidadas sejam aquelas tomadas com base no laudo apresentado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende os pressupostos de admissibilidade, portanto dele
conheço.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares.
Mérito
A lide gira em torno no valor da terra nua (VTN) a ser considerado para apuração
do tributo devido.
A fiscalização, ao entender que o valor informado na DITR estaria subavaliado,
solicitou, com base no art. 14 da Lei no 9.393/96, a apresentação de laudo de avaliação que
comprovasse o efetivo VTN, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, com grau
de fundamentação e precisão II, com anotação de responsabilidade técnica - ART, registrado no
CREA.
O contribuinte apresentou o laudo solicitado; entretanto a fiscalização entendeu
que o laudo não atendeu a todas as exigências previstas na referida norma, eis que de fato,
conforme relatado na notificação de lançamento, a Norma ABNT NBR 14653-3:2004 orienta em
seu item 7.4.3.3 que “O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta
etapa, o engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis
preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data de
referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de
localização. As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível...”.
Ainda no item 9.2.35 da mesma norma, é obrigatório, no grau II (grau de precisão
da estimativa de valor no caso de utilização do método comparativo direto de dados de mercado,
exigido no caso), no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados; veja que a norma
exige levantamento e tratamento de dados amostrais, de forma a demonstrar que os mesmos
apresentam características semelhantes ao do imóvel avaliando, o que não consta do laudo
apresentado pelo contribuinte, que considerou informação sobre imóveis de municípios diversos
do de localização do imóvel.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720479/2009-10

No item 10.1.1 da Norma ABNT NBR 14653-3:2004 consta que “Na avaliação
das terras nuas, deve ser empregado, preferivelmente, o método comparativo direto de dados de
mercado.”, ou seja, ofertas, negociações, opiniões referentes a pelo menos 5 imóveis rurais,
preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior
tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma norma.
Entretanto, conforme consta da notificação de lançamento, os “ valores, 08 (oito)
no total, obtidos na pesquisa são referentes às tabelas de preço de terra utilizado na cobrança
do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) referente à terra nua.”, ou seja, não
atende ao que exige a o item 7.4.3.3 da Norma, pois não se trata de transações imobiliárias e os
valores apresentados não são consequência de amostragens, além de serem informações de
municípios diversos.
Pode-se até admitir que a tabela de ITBI possa ser uma das fontes de pesquisa de
preços de terras do imóvel (e não a única, eis que traz um valor fixo para todo o município, que
não leva em conta as características intrínsecas e extrínsecas da terra que determinam o seu
potencial de uso, ainda que fornecido pelas Secretarias de Agricultura ou órgão similar, não
servindo assim para fins de arbitramento do VTN), mas mesmo assim teria que ser considerada a
tabela do município do imóvel, para o qual, conforme o laudo, o valor do hectare era, à época,
R$ 3.584,73 (munícipio de Marília – e-fls. 28 ), ou seja, valor superior àquele considerado pela
fiscalização no lançamento.
Dessa forma, a fiscalização, entendendo não ser o laudo trazido pelo contribuinte
hábil a estabelecer o VTN da propriedade, promoveu o arbitramento com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), o que é plenamente possível de acordo com a legislação de regência.
Tal arbitramento foi mantido pela decisão de piso. Da mesma forma, entendo que deve ser
rejeitado VTN indicado no Laudo, mantendo-se o valor arbitrado pelo SIPT, com base na
aptidão agrícola demonstrada no laudo, em observância à legislação de regência.
Também não merece prosperar a alegação que o órgão julgador não trouxe aos
autos laudo de avaliação; a exigência do laudo é para fazer prova da informação prestada na
DITR quando a fiscalização entende que houve subavaliação do imóvel. Conforme art. 16 do
Decreto no 70.235/72, cabe ao contribuinte, quando da impugnação, juntar aos autos as provas
que possui. Da mesma forma, o art. 373 código de processo civil assevera que o ônus da prova
cabe ao contribuinte, cabendo a ele provar os fatos constitutivos de seu direito, de forma que não
cabe à autoridade julgadora trazer provas aos autos.
Da mesma forma não prospera a alegação de que foi considerado, na autuação, o
valor da terra nua de junho/2005 e não do primeiro dia do exercício, conforme determina a
legislação. Como já dito, o lançamento teve por base as informação constante no Sistema de
Preços de Terra (SIPT), que é alimentado anualmente com os valores de terras e demais dados
recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e com os valores de terra nua da
base de declarações do ITR, conforme da Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, de forma que o
valor ali constante serve de base para apuração do VTN do exercício que se verifica, nos casos
de não comprovação.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720479/2009-10

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital